Tribunal: TJES
Processo: 5004679-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004679-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: DAYLA MENEGHEL PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ELETRÔNICA EM PEDÁGIO. SISTEMA “SEM PARAR”. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO POR LEITURA DE PLACAS DE VEÍCULOS ALHEIOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO (DE R$ 7.000,00 PARA R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004679-63.2023.8.08.0030

Recorrente: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida: DAYLA MENEGHEL PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7477052).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o valor dos danos materiais foi estabelecido de forma superior ao efetivamente devido, sendo que o montante correto seria de R$ 381,40 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos);
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado.

In casu
, verifica-se que restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços pela parte recorrente, decorrente da cobrança indevida de serviço pela leitura de placas de veículos alheios.

Desse modo, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor estabelecido a título de indenização por danos materiais está em consonância com as provas produzidas nos autos, bem como se é devida indenização por danos morais.

Em relação aos alegados prejuízos materiais, verifico que a recorrida questiona o montante de R$ 885,48 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), aduzindo ser devida a restituição de apenas R$ 381,40 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), contemplando o valor de R$ 250,00 referente ao abastecimento e o valor de R$ 131,40 referente a utilização de passagens.

O juízo de 1º grau, em sua sentença, asseverou que:

A parte autora comprova as indevidas cobranças, conforme extratos de IDs 24881624 maio/2022 R$ 67,60; 24881625 junho R$ 55,40; 24881626 julho R$ 59,70; 24881627 agosto R$ 85,00; 24881628 setembro R$ 32,10; 24881629 outubro R$ 70,80; 24881630 novembro R$ 56,70; 24881631 dezembro R$ 73,10; 24881632 janeiro/2023 R$ 87,30; 24881633 fevereiro R$ 29,70 e 24881634 março R$ 371,38.

Ademais, junta aos autos e-mail de cancelamento do serviço, ocorrido em 28/03/2023, conforme ID 24881637 e afirma que, em abril/2023, constatou que mesmo após o cancelamento do tag, a requerida continuou aceitando utilizações indevidas, que totalizam o valor de R$ 47,70.

Assim, da análise do conjunto probatório do presente caderno processual, verifico que a parte recorrente limita-se a meros argumentos, não comprovando a regularidade das cobranças contestadas pela recorrida, somado ao fato de que, nos extratos colacionados em conjunto com a petição inicial, é possível observar que diversos serviços cobrados estão relacionados com placas de terceiros (PPU 5042 e FBA5932, sendo que a placa do veículo da recorrida é a QRF4J08).

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a restituição em dobro do montante integral contestado pela parte recorrida (R$ 885,48), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da recorrente evidencia-se na continuidade das cobranças mesmo após o cancelamento do serviço por aquela (recorrida).

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo
a quo:

Quanto ao dano moral, vejo presente, levando-se em consideração que a parte requerida foi procurada na esfera administrativa, para tentativa de solução do problema, contudo, nenhuma providência foi tomada, obrigando, a parte autora, a buscar desgastante demanda judicial, com perda importante de tempo.

Há indignação, por conta do descaso, bem como, frustração, por conta da impossibilidade de solução administrativa e reembolso de valor indevidamente cobrado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro, de modo a manter os parâmetros do valor de indenização fixados por esta Turma Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para
reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)